Tribunal: TJDFT
Processo: 0751760-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0751760-58.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICTOR FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por VICTOR FERREIRA DE SOUSA, parte requerente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do auto de infração. Na oportunidade, formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Oferecidas contrarrazões (Id. 46760595). Verifico que o recorrente acostou aos autos guia de recolhimento de custas de 1a instância referente aos autos de no 0746932-19.2022.8.07.0016 (ID no 46760591), autos em que figura como parte autora o recorrente nos presentes autos. A conduta tem se repetido em processos semelhantes, inclusive de relatoria deste Juízo, ficando a parte e os patronos advertidos de que a reiteração de juntada de custas de processo diverso será admitida como litigância de má-fé, com a aplicação da penalidade respectiva e, se o caso, comunicação dos fatos à OAB. Assim, tendo o recorrente juntado aos autos guia de recolhimento de custas, ainda que de processo diverso, reputo prejudicado o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo evidentemente contraditório o comportamento do recorrente com o pedido formulado. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção, ficando advertido o recorrente que deve abster-se de acostar aos autos documento referente a autos diversos e retificando o recolhimento de custas anteriormente promovido. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora